Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728231-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: EFICIENCIA ENERGETICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAMILTON RODRIGUES DA SILVA (MAIS SABOR ACAI E SORVETERIA), contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar no 0710657-08.2025.8.07.0003, o qual contende com EFICIENCIA ENERGETICA LTDA. A decisão agravada rejeitou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise e remeteu o feito à Comarca da eleição de foro, localizada em São Luís de Montes Belos-GO (ID 239922133): “1. Trata-se de ação proposta por HAMILTON RODRIGUES DA SILVA contra EFICIENCIA ENERGETICA LTDA. O autor relata que firmou contrato com a ré, em 30/06/2021, para aquisição e instalação de usina fotovoltaica com capacidade de geração de 7.036 KWh/mês. Contudo, afirma que o equipamento começou a operar somente em março de 2022 e, desde então, estaria produzindo menos do que o previsto contratualmente. Aduz que, mesmo diante de diversos contatos e tentativas de resolução amigável, a ré não teria providenciado a solução dos problemas, razão pela qual busca judicialmente a reparação dos prejuízos, bem como o cumprimento da obrigação contratual de ajuste do sistema. Requereu, liminarmente, que a ré fosse compelida a realizar o procedimento de restauração e adequação da usina fotovoltaica, conforme indicado em laudo técnico, a fim de evitar novos prejuízos. Requereu a inversão do ônus da prova. Pediu a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela de urgência e dano material a título de lucros cessantes. Valorou a causa e juntou documentos (id. 231505110). O requerimento de antecipação de tutela foi indeferido ao id. 231679277. A parte ré foi regularmente citada e apresentou contestação ao id. 234701350. Arguiu a incompetência territorial de forma preliminar. Ventilou a prejudicial de mérito da prescrição trienal. Refutou a tese lançada no exórdio, diante da ausência da falha na prestação dos serviços e inexistência de comprovação dos danos alegados. Pugnou pela total improcedência dos pedidos do autor. Houve réplica (id. 236653063). Decido. 2. Incompetência A relação jurídica em vitrina versa sobre suposto inadimplemento contratual decorrente de contrato de compra e venda referente à instalação de usina fotolvoltáica, na qual o autor, pessoa jurídica, comprou da ré, pessoa jurídica, "01 (uma) Usina Fotovoltaica, com potência operacional de até 7.036 KW mês", que deveria ser instalada na sede do estabelecimento comercial do autor (id. 231505128). A aquisição do equipamento se deu para o exercício da atividade empresarial, conforme colho da petição inicial - inclusive do fundamento do pedido de dano material (lucros cessantes). A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual consumidor seria o destinatário fático e econômico do produto ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplica a teoria finalista de maneira mitigada – ou aprofundada – na definição de consumidor, que se aplica também ao comprador que, mesmo não sendo o destinatário final do produto ou serviço (no sentido de finalizar a cadeia produtiva), se encontra em uma situação de vulnerabilidade que pode gerar um desequilíbrio na relação econômica. No caso, a autora, pessoa jurídica que tem por objeto social a fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis (id. 231505121), firmou contrato de compra e venda de usina fotovoltáica para sua atividade comercial. A aquisição em princípio se destina a atender a uma necessidade da pessoa jurídica para o exercício de suas atividades comerciais, de sorte que integra indiretamente os bens que ela comercializa. Nesse sentido, é cediço que embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica, não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor. No caso, o contrato de compra e venda não apresenta complexidade técnica a justificar a sujeição da relação negocial às regras do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada. A ré é pessoa jurídica de responsabilidade limitada, com capital social de R$ 100.000,00 (id. 234701364). O negócio jurídico é simples, de pura compra e venda que engloba a instalação do produto - que tem por objetivo reduzir em percentual o consumo de energia elétrica da autora. Não há demonstração da vulnerabilidade que gere desequilíbrio na relação comercial apto a atrair as disposições do CDC. Assim, rejeito a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, porquanto a relação entre os litigantes é regida pelas disposições do Código Civil. Por conseguinte, não há razão pela aplicação da regra de competência disposta no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, considerando a cláusual de eleição de foro em Comarca distinta desta (id. 231505128, p. 11, cláusula décima quinta), declino da competência para o julgamento e processamento desta ação (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Após a preclusão desta decisão, remetam-se os autos para o foro da Comarca de São Luís de Montes Belos/GO. Em seguida, dê-se as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões, a agravante postula seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada até ulterior julgamento do mérito. No mérito, pede pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de ser desacolhida a exceção de competência formulada e, assim, se declare como competente o foro de Brasília-DF para o conhecimento e julgamento do feito principal, determinando-se assim sua manutenção na vara onde atualmente se encontra. Alega envolver o presente caso de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto relata ter adquirido sistema de usina fotovoltaica, para atender seu estabelecimento comercial, caracterizando assim, negócio de natureza jurídica. A empresa contratada, ora ré, tem a responsabilidade na prestação de serviços da instalação da usina fotovoltaica e seus equipamentos contratado. Assim, entende ser a relação jurídica entre a ré/agravada, prestadora de serviços, e o autora, destinatário final, nitidamente consumerista. Dessa forma, salienta ter restado evidenciada a relação de consumo entre as empresas envolvidas, sendo a agravante parte hipossuficiente na relação contratual, em situação de evidente vulnerabilidade técnica frente à agravada. Tal circunstância atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à nulidade da cláusula de eleição de foro imposta unilateralmente pela parte fornecedora. Assim, deve prevalecer a regra do art. 101, inciso I, do CDC, a qual estabelece a prerrogativa do domicílio do consumidor como foro competente. A manutenção da decisão agravada, portanto, impõe à agravante um ônus financeiro desproporcional e uma morosidade injustificável, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e a devida reparação pelos danos suportados. Diz ser a cláusula de eleição de foro, a qual designa São Luís de Montes Belos/GO como competente, mostra-se abusiva na espécie, pois impõe um obstáculo desproporcional ao acesso à justiça da agravante, o qual reside e tem sua sede em Ceilândia – DF. A jurisprudência do STJ corrobora a nulidade de tais cláusulas quando geram prejuízo ao consumidor. A distância geográfica entre Ceilândia/DF e São Luís de Montes Belos/GO é considerável. Assim, exigir de uma microempresa o deslocamento para litigar em outra Unidade da Federação representa uma evidente desvantagem e dificulta sobremaneira a sua defesa. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. O recurso está preparado (ID 73904709). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conquanto presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem, originalmente, à ação comum ordinária, no qual o autor relata ter firmou contrato com a ré, em 30/06/2021, para aquisição e instalação de usina fotovoltaica com capacidade de geração de 7.036 KWh/mês. Contudo, afirma ter equipamento começado a operar somente em março de 2022 e, desde então, estaria produzindo menos do que o previsto contratualmente. Dessa forma, mesmo diante de diversos contatos e tentativas de resolução amigável, a ré não teria providenciado a solução dos problemas, razão pela qual busca judicialmente a reparação dos prejuízos, bem como o cumprimento da obrigação contratual de ajuste do sistema. O magistrado proferiu decisão no sentido de reconhecer a preliminar de incompetência do juízo e determinar a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP. Entendeu a decisão agravada inexistir relação de consumo na hipótese e, com isso, foi rejeitada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, porquanto a relação entre os litigantes é regida pelas disposições do Código Civil. Assim, a decisão agravada afastou a aplicação da regra de competência disposta no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ponto, considerando a cláusula de eleição de foro em Comarca distinta, declinou da competência para o julgamento e processamento da ação para o foro da Comarca de São Luís de Montes Belos/GO. De início, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Isso porque para a concessão do efeito suspensivo como da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: “(...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (...)” (07113377520208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) No caso dos autos, não há como mitigar o conceito de consumidor adotado pelo CDC, ante a falta de elementos fáticos. Isso porque o contrato objeto dos autos foi firmado de forma a fomentar a atividade empresarial da parte agravante. Ora, nos casos de contrato de empréstimo firmada por pessoa jurídica que, aparentemente e em regra, tem por finalidade incrementar a sua atividade empresarial, afastam-se os requisitos da vulnerabilidade econômica e de destinatário final, exigidos para caracterização da relação de consumo. Assim, inexistindo relação de consumo, não cabe ao recorrente a escolha do foro, devendo prevalecer a competência relativa nos termos que preceitua o Código de Processo Civil, seja porque se trata do domicílio do réu, seja porque há cláusula de eleição de foro. Dessa forma, uma vez distribuída a ação e fixada a competência (art. 43 do CPC), sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, o qual poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme dispõe os artigos 64 e 65 do CPC: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Nos casos de execução de Cédula de Crédito Bancário (contrato de empréstimo) firmada por pessoa jurídica que, aparentemente e em regra, tem por finalidade incrementar a sua atividade empresarial, afastam-se os requisitos da vulnerabilidade econômica e de destinatário final, exigidos para caracterização da relação de consumo. (...)” (07391008020228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 9/6/2023.)” “(...) 2.1. O processo de execução teve origem em contrato de mútuo bancário realizado em benefício da pessoa jurídica, ou seja, para fomento de atividade comercial. 2.2. A cédula de crédito bancário que lastreou a execução prevê, na cláusula vigésima, o foro de Brasília como o competente para dirimir conflitos. 2.3. A hipótese dos autos não reclama a incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há qualquer abusividade em relação ao foro estabelecido pelo embargado, ora apelado.” (...)” (07030038320198070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 9/2/2021.) “(...) 2. Quando o empréstimo não tem a finalidade de financiar o consumo, mas de fomentar a atividade econômica, não se aplica o CDC. (...)” ( 20160110096999APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 28/5/2018.) Dentro deste particular e por todo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2025 16:40:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador